Tribunal: TJPA
Processo: 0007795-81.2016.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007795-81.2016.8.14.0050

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: H DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO (ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80). TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL SEM CITAÇÃO OU PENHORA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática que manteve a sentença de
extinção da execução fiscal
em razão da
prescrição intercorrente
. O agravante sustenta que o prazo prescricional não teria se consumado, que eventual demora processual seria imputável ao Poder Judiciário e que a ausência de arquivamento provisório, conforme o
Tema 568/STJ
, afastaria a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se houve a consumação da prescrição intercorrente
do crédito tributário, considerando o momento da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de atos eficazes de citação ou constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF)
dispõe que, não sendo localizado o devedor nem encontrados bens penhoráveis, o juiz suspenderá o curso da execução por um ano, iniciando-se, após esse período, o prazo prescricional quinquenal.

O
Superior Tribunal de Justiça
, em recurso repetitivo (
REsp nº 1.340.553/RS – Temas 566 e 568/STJ
), fixou entendimento de que o prazo de suspensão tem início
automático (ex lege)
a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado, independentemente de despacho judicial ou requerimento da parte.

A decisão judicial que declara a suspensão possui
natureza meramente declaratória
, não constituindo condição para a fluência do prazo, cuja contagem decorre diretamente da lei.

No caso concreto, o Estado do Pará foi cientificado da
não localização do devedor em 26/08/2019
, iniciando-se, ex lege, o prazo de suspensão de um ano (até 26/08/2020) e, após, o prazo prescricional quinquenal, que se completou em
26/08/2025
, sem ocorrência de citação válida ou constrição de bens.

De acordo com o Tema 568/STJ,
apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial
têm o condão de interromper o prazo prescricional, não bastando requerimentos administrativos ou petições inócuas.

A
inércia da Fazenda Pública
após a ciência da não localização do executado afasta a incidência da
Súmula 106/STJ
, que se aplica exclusivamente à demora imputável ao Poder Judiciário antes da citação inicial.

O reconhecimento da prescrição intercorrente concretiza os princípios da
segurança jurídica
, da
razoável duração do processo
e da
efetividade da tutela executiva
, impedindo a perpetuação de execuções fiscais sem perspectiva de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Decorridos um ano de suspensão e cinco anos de prescrição, sem citação válida ou constrição patrimonial, configura-se a prescrição intercorrente.

A inércia da Fazenda Pública não pode ser imputada ao Poder Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ em hipóteses de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, II, e 1.026; CC, arts. 197 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp nº 1.340.553/RS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566 e 568/STJ); Súmula 106/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (Id. 27961906) que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

A decisão agravada reconheceu que, tendo a Fazenda Pública tomado ciência da não localização do executado em 26/08/2019, deu-se início automático ao prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF). Decorrido esse período, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, o qual transcorreu integralmente sem que houvesse citação válida ou constrição de bens penhoráveis, motivo pelo qual foi declarada a prescrição intercorrente.

Nas razões recursais (Id. 29196290), o agravante sustenta, em síntese: (i) que o prazo prescricional não teria transcorrido integralmente, uma vez que entre a ciência da não localização (26/08/2019) e a sentença (23/09/2024) decorreram apenas 5 anos e 1 mês; (ii) que a demora processual seria imputável ao Poder Judiciário, e não ao exequente; e (iii) que não houve o arquivamento provisório previsto no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568/STJ), o que afastaria a prescrição.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 29200176).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se em definir se, no caso concreto, consumou-se a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

Dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF):

“Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (...).

§1º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

A interpretação desse dispositivo foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 – Tema 566 e 568/STJ), que fixou as seguintes teses de observância obrigatória:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]")
. Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)”

Nesse sentido, resumidamente:

“Tema Repetitivo 567 do STJ

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.”

Dessa forma, o despacho judicial que determina a suspensão do feito tem natureza meramente declaratória, pois o início do prazo de suspensão decorre ex lege, bastando a ciência da Fazenda quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis. A ausência de despacho formal não impede a fluência do prazo.

A ratio decidendi dessa jurisprudência é evitar que as execuções fiscais perdurem indefinidamente, à espera de atos da Fazenda ou de decisões judiciais, garantindo segurança jurídica e efetividade ao sistema tributário.

No caso concreto, verifica-se que o Estado do Pará foi cientificado da não localização do executado em 26/08/2019, conforme consta dos autos da execução originária. A partir dessa data, o processo ficou automaticamente suspenso por um ano, até 26/08/2020, e, findo esse período, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, que se completou em 26/08/2025, sem que houvesse qualquer ato efetivo de constrição patrimonial ou de citação válida.

Ressalte-se que, conforme o próprio Tema 568/STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei nº 6.830/1980), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Nesse sentido, a suspensão da prescrição se opera nos limites da legislação, sendo inexistente fora das suas hipóteses especiais ou gerais, nesse caso, previstas nos artigos 197 e seguintes do Código Civil.

Ainda que a sentença tenha sido proferida em 23/09/2024, portanto, ligeiramente antes da consumação integral do prazo, a tramitação do recurso de apelação e do presente agravo interno superou o termo final do quinquênio legal, confirmando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Por fim, o argumento do agravante quanto à aplicação da Súmula 106/STJ não merece guarida. Isso porque o entendimento sumulado refere-se à demora na citação inicial do executado por motivos inerentes ao funcionamento do Judiciário, hipótese que não se confunde com a inércia da Fazenda Pública em promover diligências úteis após ser cientificada da não localização do devedor.

No presente caso, desde 2019, não houve qualquer diligência exitosa de localização do executado ou indicação de bens penhoráveis, o que evidencia a inércia da exequente, situação que atrai a incidência do art. 40, §4º, da LEF. Assim, consumado o prazo quinquenal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dinte o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, c/c o art. 487, II, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566 e 568/STJ).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025